Tribunal: CARF
Processo: 13893.720090/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720090/2011-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.477 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ÉRICO BARBOSA CINTRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na constância da sociedade conjugal, existe a possibilidade de opção por
efetuar a declaração em conjunto ou em separado pelos consortes. A decisão
pela declaração em separado impede que o outro cônjuge / companheiro(a) seja
incluído como seu dependente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A).
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Nos casos em que os consortes optarem pela declaração em separado, somente
é cabível a dedução de despesas médicas e previdência oficial com o outro
cônjuge / companheiro(a), quando ficar devidamente comprovado que as
declarações foram entregues no modelo completo e que o outro cônjuge /
companheiro(a) não se deduziu destes valores em sua declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
pela embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-001.363, de 21/08/2019, para negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720090/2011-54
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720090/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 107/109) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-001.363, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 21/08/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 96/105), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DE 5 ANOS. DESPESAS MÉDICAS e
PREVIDÊNCIA. DEDUÇÃO DEPENDENTE.
A dedução de dependentes e respectivas despesas médicas pode ser efetuada
em relação à união estável. Pelo novo Código Civil não existe mais
necessidade de que se transcorra o prazo de 5 anos para a caracterização da
união estável.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 113/115), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão à apresentação da
declaração em separado pela dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720090/2011-54

Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos é a análise do
argumento trazido pela fiscalização para justificar as glosas referente à dependente na DAA do
contribuinte, em decorrência de apresentação de declaração de Imposto de Renda em separado
pela dependente.
Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração,
no qual destacamos os seguintes trechos:
...Os julgadores admitiram as despesas da dependente por ter ficado
comprovada a união estável entre ela e o contribuinte...
...No tocante as despesas com dependente, a fiscalização pontuou na
notificação de lançamento...
Intimado, contribuinte não fez prova da coabitação, além do que, a citada dependente
apresentou declaração em separado.
...Sobre a questão da apresentação da declaração em separado pela
dependente, o acórdão não se manifestou...
...Neste ponto, a decisão incorre em omissão relevante, que merece ser sanada
pela via dos embargos de declaração...
O Acórdão embargado, como bem demonstrado pela Douta Procuradoria-Geral,
formula suas convicções de decidir, referentes à dependente declarada em DIRPF, Marilene
Rocha Vieira, à margem da questão acerca da declaração em separado por ela entregue, uma das
justificativas utilizadas pela autoridade lançadora para não acatar as deduções a ela vinculadas.
Bem, vejamos o que diz a legislação a respeito, deste tema.
No artigo 77 do RIR temos o rol de pessoas que podem ser consideradas como
dependentes, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720090/2011-54

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Noutro giro, a base legal para deduções com despesas médicas está insculpida no
artigo 80, do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720090/2011-54

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Conforme pode-se depreender da legislação acima colacionada a Sr.a Marilene
Rocha Vieira, poderia ser enquadrada como dependente do sujeito passivo, conforme dispõe o
inciso II, do artigo 77 em função da sua união estável, porém a apresentação de DIRPF em
separado de sua companheira veda esta condição.
Da mesma forma, os dispêndios médicos efetuados com ela, não podem ser
admitidos como valores dedutíveis em sua declaração, pois lhe falta a condição de dependente do
declarante, conforme inteligência do inciso II, do artigo 80, esta é a regra geral.
Apesar de poderem ser admitidas estas despesas numa situação bem específica.
Nos casos em que, apesar da opção por declaração em separado, for devidamente demonstrado
que estas despesas não foram utilizadas na declaração do outro cônjuge/companheiro(a) ou dos
filho(a)s, conforme a interpretação contida na questão no 355 do Perguntas e Respostas do IRPF,
adiante transcrito.
Observamos que não constam dos autos qualquer documento que faça prova de
que a declaração em separado apresentada não se deu pelo modelo simplificado.
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720090/2011-54

substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Por todo exposto entendo que assiste razão a embargante, devendo ser mantidas
as glosas sobre as despesas médicas (Assistência Médica São Paulo SA - R$ 5.044,20) e
contribuição para previdência oficial (R$ 1.600,00), além da dedução padrão permitida por
dependente (R$ 1.584,60), referentes a sua companheira a Sr.a Marilene Rocha Vieira.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela embargante e retificar
o decidido no Acórdão no 2001-001.363, de 21/08/2019, para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital